Tribunal: TJBA
Processo: 8021292-16.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8021292-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AUTOR: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:

REU: ALINE DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
VALDEIR RIBEIRO COSTA, FRANCISCO ALEX PINHEIRO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR AFASTADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343 DO STF. VERBA AGENTE POLÍTICO. VEREADORA. MUNICÍPIO DE MACARANI. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. TEMA 484/STF. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada pelo Município de Macarani visando desconstituir sentença transitada em julgado em 16/09/2024, que reconheceu à ré, vereadora no município entre 2013 e 2016, o direito ao recebimento de 13º salário, férias e terço constitucional. O Município fundamenta o pedido no art. 966, V, do CPC, alegando violação manifesta a norma jurídica, consubstanciada na tese fixada no RE 650.898/RS (Tema 484/STF), por ausência de lei municipal autorizando o pagamento das referidas verbas a vereadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a ação rescisória diante da incidência da Súmula 343/STF; (ii) analisar se a sentença rescindenda contrariou manifestamente norma jurídica ao reconhecer o direito a 13º salário e férias com terço constitucional à vereadora, sem amparo em lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento da ação rescisória não é afastado pela Súmula 343/STF quando a controvérsia versa sobre matéria constitucional já pacificada à época da decisão rescindenda, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal.

A decisão rescindenda, proferida após o julgamento do RE 650.898/RS (Tema 484/STF), desconsidera a tese fixada com repercussão geral, que condiciona o pagamento de 13º salário e férias à agentes políticos a existência de lei municipal específica.

A violação à norma jurídica configura-se pela afronta direta ao art. 37, X, da CF/88, na interpretação conferida pelo STF, ao reconhecer direitos remuneratórios sem respaldo legislativo local.

A jurisprudência do TJ-BA e de outros tribunais estaduais confirma a necessidade de previsão legal expressa para o pagamento das verbas a agentes políticos, inexistente no caso concreto, conforme análise da legislação municipal.

A Lei Orgânica do Município de Macarani, à época do mandato da Ré, não previa o pagamento de 13º salário e férias a vereadores, o que afasta qualquer possibilidade de interpretação extensiva ou analógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente. Preliminar Rejeitada

Tese de julgamento
:

A Súmula 343/STF não obsta o ajuizamento de ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica quando já havia, à época da decisão rescindenda, tese firmada em repercussão geral pelo STF sobre matéria constitucional.

Viola manifestamente norma jurídica a sentença que reconhece a agente político o direito a 13º salário, férias e terço constitucional, sem previsão em lei municipal específica, em afronta à tese fixada no Tema 484 do STF.

A concessão de vantagens remuneratórias a agentes políticos remunerados por subsídio exige lei específica do ente federativo, nos termos do art. 37, X, da CF/88.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, X; 39, §§ 3º e 4º; CPC, arts. 966, V, e 975.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 650.898/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 01.02.2017, DJe 24.08.2017 (Tema 484).
STF, ARE 1306166/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29.11.2021, DJe 15.03.2022.
STF, RE 1497401/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000547-16.2017.8.05.0155, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 02.07.2020, DJe 23.04.2024.
TJ-BA, Apelação Cível nº 8001455-29.2021.8.05.0189, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 12.12.2019, DJe 30.07.2024.
TJ-SP, Apelação Cível nº 1001012-48.2020.8.26.0352, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 05.06.2024.
TJ-MG, Apelação Cível nº 0058678-54.2014.8.13.0236, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 23.07.2024.
TJ-ES, Apelação Cível nº 5001201-13.2021.8.08.0064, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 2024.

A
córdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA n. 8021292-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como Autor o

MUNICÍPIO DE MACARANI

e Ré

ALINE DE JESUS SOUZA.

ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA